Tribunal: TJDFT
Processo: 0728758-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA JULGAMENTO DE DANOS MORAIS DECORRENTES DE INFIDELIDADE PRATICADA PELO EX-CÔNJUGE. COMPETÊNCIA RESIDUAL. JUÍZO CIVEL. PRECEDENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, bem como pedido de apreciação dos danos morais formulados na reconvenção. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante busca a inserção do pedido de indenização por danos morais na reconvenção ofertada. Assevera que o pedido de indenização por danos morais deve ser mantido, processado e julgado no bojo dos autos do processo em trâmite na Vara de Família e não em outro Juízo, não podendo o agravante ser obrigado a distribuir novo processo perante o Juízo Cível, não restando outra opção senão vindicar a reforma da decisão e novo julgamento.
2. Da competência do juízo cível para processamento do pedido de indenização por danos morais. 2.1. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, Lei no 11.697/2008, de acordo com a regra disposta no artigo 27, delimita rol taxativo das matérias afetas à competência dos juízos de família, nele não comportando questões de natureza cível. 2.2. Conforme exame do artigo 25 da citada lei, impõe ao juízo cível a competência para processar e julgar “feitos de natureza cível ou comercial, salvo os de competência das Varas especializadas.” 2.3. Ou seja, pretensão indenizatória, ainda que decorrente de atos oriundos de relações matrimoniais, não está inscrita na competência reservada ao juízo de família, mas à competência residual afetada ao juízo cível. Dessa forma, a pretensão formulada carece de lastro material. 2.4. Jurisprudência: “(...) 4. Com relação ao pedido de indenização por danos morais pleiteado em razão de atos de infidelidade do cônjuge durante o casamento, tal pretensão, embora decorra de uma relação familiar, deve ser intentada na vara cível, porquanto tal matéria não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 28 da Lei 8.185/91 - Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, que estabelece a competência do juízo de família. (...)” (20140110425684APC, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 19/7/2018.) 2.5. Logo, a pretensão indenizatória de danos morais deduzida no pedido reconvencional ofertado pelo agravante insere-se na competência residual do Juízo Cível.
3. Agravo de instrumento improvido.